Tribunal: CARF
Processo: 10314.720711/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2010
BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. DESPACHO ADUANEIRO. OBRIGATORIEDADE. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE. INDEPENDENTE DO CANAL DE CONFERÊNCIA ADUANEIRA.
A concessão do benefício fiscal exige prova, apresentada pelo interessado, do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato. A concessão não gera direito adquirido e o benefício será revogado sempre que ficar comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor ou deixou de tê-lo. O reconhecimento do benefício fiscal instituído pelo Regime Automotivo de que trata a Lei 10.182/2001 (art. 5o) depende da comprovação de quitação dos tributos e contribuições federais, inclusive no despacho aduaneiro, o que pode ser verificado em sede de revisão aduaneira, independente do canal de conferência aduaneira adotado para as declarações de importação.
REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DE REGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA DO CANAL DE CONFERÊNCIA.
Conforme entendimento assentado e unânime do STJ, que se encontra em consonância com as melhores práticas internacionais, previstas na Convenção de Quioto Revisada, da Organização Mundial das Aduanas (CQR/OMA), e no Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da Organização Mundial do Comércio (AFC/OMC), não há impedimento à realização do procedimento de revisão aduaneira previsto no art. 54 do Decreto-Lei 37/1966, dentro do período decadencial, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720711/2011-85
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.439 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ICBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANCOS AUTOMOTIVOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2010
BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO
DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS.
DESPACHO
ADUANEIRO.
OBRIGATORIEDADE.
“REVISÃO
ADUANEIRA”. POSSIBILIDADE. INDEPENDENTE DO CANAL DE
CONFERÊNCIA ADUANEIRA.
A concessão do benefício fiscal exige prova, apresentada pelo interessado, do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei
ou contrato. A concessão não gera direito adquirido e o benefício será
revogado sempre que ficar comprovado que o beneficiário não tinha direito ao
favor ou deixou de tê-lo. O reconhecimento do benefício fiscal instituído pelo
“Regime Automotivo” de que trata a Lei 10.182/2001 (art. 5o) depende da
comprovação de quitação dos tributos e contribuições federais, inclusive no
despacho aduaneiro, o que pode ser verificado em sede de “revisão aduaneira”,
independente do canal de conferência aduaneira adotado para as declarações de
importação.
“REVISÃO
ADUANEIRA”.
POSSIBILIDADE.
APURAÇÃO
DE
REGULARIDADE. IRRELEVÂNCIA DO CANAL DE CONFERÊNCIA.
Conforme entendimento assentado e unânime do STJ, que se encontra em
consonância com as melhores práticas internacionais, previstas na Convenção
de Quioto Revisada, da Organização Mundial das Aduanas (CQR/OMA), e no
Acordo sobre a Facilitação do Comércio, da Organização Mundial do
Comércio (AFC/OMC), não há impedimento à realização do procedimento de
“revisão aduaneira” previsto no art. 54 do Decreto-Lei 37/1966, dentro do
período decadencial, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordaram os membros do colegiado, em 16/03/2023, por unanimidade de votos,
em conhecer de ambos os recursos. No mérito, acordam os membros do colegiado em dar
provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, e
em negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, também por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720711/2011-85
Fl. 4563
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

unanimidade de votos. Os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Tatiana Josefovicz
Belisario acompanharam o relator pelas conclusões, por entenderem possível a demonstração da
regularidade fiscal por outros meios, mas que tal comprovação não está presente nos autos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Participaram da votação do
conhecimento, em 16/03/2023, os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama,
Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente nas sessões
de março de 2023).

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-001.373,
de 20/03/2013 (fls. 4.273 a 4.286)1, proferida pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção
do CARF, que deu parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Autos de Infração (fls. 2.947 a 3.815) lavrados contra o
contribuinte KEIPER DO BRASIL LTDA, cuja denominação atual é ICBA - Ind. e Com. de
Bancos Automotivos Ltda. (extrato fl. 4.462), relativos a insuficiência de recolhimento de
Imposto de Importação (II), de IPI devido na importação e de Contribuição para o
PIS/PASEP-importação e COFINS - importação.
A fiscalização teve como objetivo verificar a regularidade da fruição dos
benefícios fiscais do ‘Regime Automotivo’ no período compreendido entre outubro de 2006 e
dezembro de 2010, tendo em conta que a redação das Leis 8.212/1991 e 8.036/1990 não deixa
dúvida sobre a exigência dos instrumentos necessários para comprovar a regularidade fiscal
imposta pela Lei 9.069/1995, quando da importação com benefício fiscal. A Fiscalização
verificou que foram registradas diversas Declarações de Importação (DI), com redução de II e
suspensão de IPI em períodos em que o Contribuinte não estava coberto por Certidões Negativas
(comprovação da quitação de contribuições previdenciárias e da regularidade fiscal junto ao

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 4564
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

FGTS), o que configura utilização indevida do benefício fiscal, ressaltando que foi dada
oportunidade à empresa para apresentação das certidões negativas, sem que houvesse a
apresentação, tendo sido desconsiderado o benefício quando do registro/desembaraço das DI
registradas no período sem cobertura por Certidões Negativas, e lançados os tributos
correspondentes, acrescidos de juros e de multa de mora.
Cientificado dos Autos de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 3.826 a 3.841, alegando, em síntese, que: (a) cumpriu o disposto na Lei 10.182/2001, para
fruição do benefício, comprovando sua regularidade fiscal no momento da concessão da
Habilitação no SISCOMEX e no DECEX, não havendo determinação legal quanto à necessidade
de apresentação de certidão de regularidade fiscal para cada despacho efetivado; (b) o art. 60 da
Lei 9.069/1995 não fixa o momento da comprovação da regularidade fiscal; (c) não existem
débitos para que se possa lavrar o presente Auto de Infração; (d) a quantidade de dias em que
não possuía certidão do INSS ou do FGTS é insignificante, e não possuía pendência cadastral;
(e) quando fiscalizada, apresentou todos os documentos que comprovam a quitação dos débitos,
e que presunções não podem dar ensejo a obrigações tributárias.
A DRJ em Campinas/SP apreciou a Impugnação e, em decisão consubstanciada
no Acórdão no 17-054.405, de 06/10/2011 (fls. 4.175 a 4.184), considerou improcedente a
Impugnação, sob os seguintes fundamentos: (a) no Regime Automotivo, para obtenção do
benefício fiscal, além do cumprimento de requisitos específicos, deve haver a regularidade fiscal
no momento em que se pleiteia a isenção dos tributos incidentes sobre a importação, ou seja, no
despacho aduaneiro; e (b) as DI em referência não faziam jus aos benefícios previstos no art. 5o
da Lei 10.182/2001, uma vez que no curso do despacho aduaneiro não foi comprovada a
quitação de tributos e contribuições federais (com apresentação de CND válidas), em desacordo
com o disposto no art. 60 da Lei 9.069/1995.
Cientificado da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 4.211 a 4.220), requerendo a insubsistência total do Recurso, para que fosse
reformada a decisão recorrida, alegando, em síntese, que: (a) não obstante a comprovação da
regularidade fiscal, a DRJ proferiu decisão mantendo o lançamento; (b) a CND não é um fim em
si, e que o real pressuposto para a fruição do benefício fiscal é a ausência de débitos tributários;
(c) o fato de não ter apresentado as certidões em alguns períodos não significa que estava em
situação irregular perante o Fisco, na medida em que a ausência de pendências cadastrais,
embora possa ser provada por certidões, não tem sua existência vinculada àquelas; (d) trouxe aos
autos ampla comprovação da apuração e quitação de débitos previdenciários, de FGTS e tributos
e contribuições federais.
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora, sendo exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3101-001.373, de 20/03/2013, proferida pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF/ME, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado, para: (a) manter a exigência do imposto (II) para as DI sujeitas ao Canal
Verde de Conferência Aduaneira; (b) excluir integralmente a exigência do IPI, e (c) excluir o
lançamento do II para as DI sujeitas aos Canais Amarelo e Vermelho de conferência aduaneira.
Nessa decisão, o Colegiado decidiu que é inaplicável o art. 62-A do RICARF para decisão do
STJ que trata de exigência de CND no bojo de despacho aduaneiro de regime especial de
Drawback. Em relação à suspensão do IPI de que trata o artigo 5o da Lei 9.826/1999, decidiu-se
não ser cabível a exigência de prova da regularidade fiscal do importador.
Foram opostos Embargos de Declaração pela ALF-São Paulo/SP (fls. 4.310 a
4.312), alegando omissão no Acórdão proferido. Os Embargos foram conhecidos e parcialmente
Fl. 4565
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

acolhidos para que, na parte negada do Recurso Voluntário, ficasse expresso que os créditos
tributários relativos à Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e à COFINS-Importação
devem ser mantidos em relação às parcelas do Auto de Infração em que foi mantida a exigência
do Imposto de Importação, conforme consignado no Acórdão (Embargos) no 3301-002.969, de
17/05/2016 (fls. 4.325 a 4.331).
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão 3101-001.373, integrado pelo Acórdão de Embargos
3301-002.969, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 4.288 a
4.302), apontando o dissenso jurisprudencial com relação a seguinte matéria: “dispensa, na fase
de revisão aduaneira, da prova da regularidade fiscal de que trata o art. 60 da Lei no 9.069, de
1995, mediante apresentação de CND, para fim de reconhecimento ou manutenção do benefício
fiscal do Regime Automotivo, instituído na Lei 10.182, de 2001, em relação às DIs
parametrizadas para os canais amarelo e vermelho de conferência aduaneira”.
Objetivando comprovar a divergência, apresentou como paradigmas os Acórdãos
3403-002.716, de 29/01/2014, e 3102-001.017, de 05/05/2011, argumentando que no Acórdão
recorrido restou esposado o entendimento de que, em relação às DI submetidas aos canais
amarelo e vermelho de conferência aduaneira, a comprovação da regularidade fiscal poderia até
ser exigida na fase de revisão aduaneira, mas, neste caso, o ônus da prova caberia à Fiscalização,
visto que na etapa anterior do despacho aduaneiro (conferência da mercadoria) presumidamente
a prova de regularidade fiscal fora verificada. Já nos Acórdãos paradigmas foi considerado que,
independentemente do tipo de canal parametrização da DI, o benefício fiscal de redução do
imposto de importação (II) previsto no Regime Automotivo pode ser verificado em qualquer fase
do despacho aduaneiro, inclusive no ato de revisão aduaneira.
Concluídos os cotejamentos dos arestos confrontados, em procedimento de
Análise de Admissibilidade do recurso, entendeu-se comprovada a divergência suscitada, pelo
Presidente da 1a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que, com base no Despacho de fls.
4.304 a 4.307, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao RE, o Contribuinte apresentou
suas contrarrazões de fls. 4.422 a 4.434, requerendo que o Recurso Especial da Fazenda não
fosse conhecido e, subsidiariamente, que fosse negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Notificado do Acórdão 3101-001.373, integrado pelo Acórdão de Embargos
3301-002.969, o Contribuinte apresentou ainda Recurso Especial (fls. 4.378 a 4.396),
apontando divergência com relação à seguinte matéria: “exigência de Certidão de Regularidade
Fiscal para fruição do benefício fiscal do “Regime Automotivo.”
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos
3102-001.672 e 3101-001.739, alegando-se que, no Acórdão recorrido, o entendimento foi pela
exigência da regularidade fiscal do beneficiário do Regime Automotivo, exigido pelas Leis
9.069/1995, 8.212/1991 e 8.036/1990, para as DI parametrizadas para o canal verde de
conferência aduaneira. De outro lado, nos Acórdãos paradigmas decidiu-se que a verificação da
regularidade fiscal caberia às Unidades da RFB responsáveis pela concessão do benefício e,
portanto, a ausência de CND emitida pelo contribuinte não seria suficiente para considerar
irregular a situação fiscal do beneficiário do regime.
Em sede de análise de admissibilidade, entendeu-se que nos arestos confrontados
a divergência jurisprudencial restou comprovada. Com base nos fundamentos expostos no
Fl. 4566
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 4.440 a 4.442, o Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, deu seguimento ao Recurso Especial interposto.
Cientificada do referido Despacho, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões, às fls. 4.444 a 4.450, requerendo que fosse negado provimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
O processo, então, veio à pauta de julgamento desta 3a Turma da CSRF, quando o
Relator do processo, à época, entendeu haver necessidade de complementação do exame de
admissibilidade:
“(...) Ocorre que, do exame de admissibilidade, o Presidente da 3a Seção de Julgamento,
deu seguimento ao Recurso sem demonstrar qual legislação estaria sendo
interpretada divergente entre o dispositivo da decisão recorrida e dos acórdãos
paradigmas, em especial sobre a nulidade do acórdão recorrido. (grifo nosso)
Diante da questão posta, o Colegiado decidiu unanimemente converter o
julgamento em Diligência à Câmara recorrida, para complementação da Análise de
admissibilidade do Recurso Especial, especificamente em relação à seguinte matéria: “nulidade
do acórdão recorrido”, conforme consta da Resolução no 9303-000.119, de 21/02/2019 (fls.
4.452 a 4.455).
Em cumprimento à Resolução, o Presidente da 3a Câmara, conforme disposições
contidas no Despacho de fls. 4.457 a 4.460, devolveu o processo à 3a Turma da CSRF,
informando: “em estrita observância aos termos da Resolução no 9303-000.119, faço constar
que, no capítulo 3.1. DA NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO da peça recursal (fls.
4.385 a 4.388), o Recorrente não demonstrou a legislação que estaria sendo interpretada
divergentemente”, sendo a admissibilidade restrita ao tema “exigência de certidão de
regularidade fiscal para fruição do benefício fiscal do Regime Automotivo”.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 22/09/2022,
para dar seguimento à análise dos Recursos Especiais interpostos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Do Conhecimento - RE da Fazenda Nacional
O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Exame de Admissibilidade S/N, de 09/07/2015, exarado pelo Presidente da 1a Câmara da 3a
Seção de julgamento/CARF, às fls. 4.304 a 4.307. No entanto, verifico que o Contribuinte
solicita em contrarrazões, que o recurso da Fazenda Nacional não seja conhecido, entendendo
que, no caso, não restaria comprovada nos paradigmas a demonstração analítica dos pontos
divergentes. Pelo exposto, analisa-se mais detidamente o preenchimento dos demais requisitos de
admissibilidade.
Na ementa do Acórdão recorrido (3101-001-373, nas partes que interessam ao
deslinde da questão) figura:
Fl. 4567
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

“CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO FISCAL DA LEI
No 10.182/2001. REGIME AUTOMOTIVO. CANAL VERDE. EXIGIBILIDADE. A
concessão ou reconhecimento do benefício fiscal previsto na Lei no 10.182/2001 fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, de sua
regularidade fiscal. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá exigir a
comprovação, pelo contribuinte, de sua regularidade fiscal, durante o
procedimento de Revisão Aduaneira, para as declarações de importação
parametrizadas para o canal verde de conferência aduaneira”. (grifo nosso)
“CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO FISCAL DA LEI
No 10.182/2001. REGIME AUTOMOTIVO. CANAL VERMELHO E AMARELO.
INEXIGIBILIDADE. A concessão ou reconhecimento do benefício fiscal previsto na
Lei no 10.182/2001 fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou
jurídica, de sua regularidade fiscal. A verificação da regularidade fiscal do sujeito
passivo cabe à autoridade fiscal (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil)
responsável pelo procedimento de conferência aduaneira, para as declarações de
importação parametrizadas para os canais amarelo e vermelho”. (grifo nosso)
O Acórdão paradigma 3403-002.716, por seu turno, é assim ementado:
“BENEFÍCIO
FISCAL.
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONDIÇÕES. REGULARIDADE FISCAL. REVISÃO ADUANEIRA. A apuração
da regularidade fiscal constitui requisito à fruição de benefícios fiscais como a
redução do imposto de importação proporcionada pelo “regime automotivo”, e pode ser
fiscalizada em ato de revisão aduaneira, incumbindo ao beneficiário a guarda dos
documentos correspondentes. (grifo nosso)
Veja-se ainda a ementa do Acórdão paradigma 3102-001.017:
“ISENÇÃO DE CARÁTER SUBJETIVO. EXIGÊNCIAS. Na vigência da Lei n° 9.069,
de 1995, o reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada (sic)
à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais. Não comprovada tal regularidade, afasta-se o beneficio.
MOMENTO DO RECONHECIMENTO. Em consonância com o art. 179 do CTN, a
isenção em caráter especial é reconhecida a cada fato gerador, mediante
aquiescência da autoridade tributária competente”. (grifo nosso)
A transcrição das ementas dos Acórdãos paradigmas, em confronto com a decisão
recorrida, torna perceptível que, diante de casos semelhantes, de “revisão aduaneira”, o acórdão
recorrido estabeleceu um diferencial (por canais de conferência) inexistente nas demais decisões
confrontadas, que analisaram importações ao amparo do mesmo benefício.
Desta forma, entendo comprovada a divergência jurisprudencial, o que culmina no
conhecimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Do Mérito - RE da Fazenda Nacional
No presente caso, a controvérsia se dá, essencialmente, em relação à necessidade
de comprovação da regularidade fiscal para importações efetuadas ao amparo do “Regime
Automotivo” de que trata a Lei 10.182/2001, especialmente em revisões aduaneiras de
declarações de importação selecionadas para os canais de conferência diferentes do verde, tendo
em conta que o entendimento do colegiado que ensejou o recurso da Fazenda Nacional foi a elas
restrito.
Cabe esclarecer, de início, que não parece haver divergência alguma entre as
decisões (acórdão recorrido e paradigmas colacionados) no que se refere à necessidade de
Fl. 4568
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

comprovação da regularidade fiscal por ocasião da apresentação da documentação de
amparo de cada declaração de importação. Todas as decisões são uníssonas no sentido de que
deve o importador apresentar CND a cada declaração de importação registrada, para fins de
desembaraço aduaneiro com a fruição do benefício relativo ao “Regime Automotivo”
(disposição essa, que, também unissonamente, não se aplica para mera suspensão do IPI, que já
nem se apesenta à cognição deste colegiado).
A divergência reside na necessidade de apresentação de CND em sede de “revisão
aduaneira”, que os paradigmas acolhem indistintamente, mas que o acórdão recorrido entende
cabível apenas para canais de conferência distintos do verde, nos quais a fiscalização deveria ter
analisado os documentos apresentados ao tempo das referidas declarações de importação.
Portanto, cabe já de início assentar que a apresentação de CND deve ser efetuada
a cada registro de declaração de importação, pois é a cada desembaraço que se dá o
reconhecimento do benefício, e restrito à declaração desembaraçada.
O contribuinte, em suas peças recursais, até defendeu que a certidão de
regularidade fiscal para fruição da redução tarifária trazida no Regime Automotivo previsto na
Lei 10.182/2001 deveria ser apresentada no momento da Habilitação para fazer jus do benefício
fiscal perante SECEX/MIDCT, mas esse argumento não prosperou no acórdão recorrido, e nem
nos paradigmas colacionados pela Fazenda Nacional, cabendo considerações adicionais sobre
tema quando da análise do recurso especial apresentado pelo Contribuinte.
Para melhor compreensão do benefício fiscal aqui debatido, veja-se o que
dispõem os artigos 1o, 5o e 6o da Lei 10.182/2001, referente ao Regime Automotivo:
“Art. 1o É restaurada a vigência da Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que, com
as alterações determinadas pelo art. 29 da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996,
passa a vigorar até 31 de dezembro de 2003.
§ 1o No período de 1o de outubro a 31 de dezembro de 1999, a vigência da Lei no 8.989,
de 1995, observará as prescrições contidas no art. 2o da Lei no 9.660, de 16 de junho de
1998. (...)”
“Art. 5o O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica
reduzido em: (artigo com redação dada pela Lei 12.350/2010)
I - 40% (quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010; (...)
§ 1o O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:
(...) X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos
veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
§ 2o O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, e no
Decreto Lei no 666, de 2 de julho de 1969, não se aplica aos produtos importados nos
termos deste artigo, objeto de declarações de importações registradas a partir de 7 de
janeiro de 2000.”
“Art. 6o A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei
depende de habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior
SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo:
I - comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e
contribuições sociais federais; (...)” (grifo nosso)
Fl. 4569
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

Nesse comando está o fundamento expresso exigido em relação à habilitação
específica no SISCOMEX, que constitui um requisito, mas não equivale, contudo, à concessão
do benefício referente ao Regime Automotivo, que será analisado a cada declaração de
importação.
E foi justamente esse o argumento utilizado pelo fisco no lançamento, que não é
fundamentado apenas na referida Lei 10.182/2001, mas no art. 60 da Lei 9.069/1995, que dispõe:
“A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à
comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e
contribuições federais” (grifo nosso). Foram ainda indicados como fundamentos do lançamento
os comandos do art. 27 da Lei 8.036/1990 (com disposições semelhantes, para o FGTS) e 47, I,
“a” da Lei 8.212/1991 (no mesmo sentido, em relação a contribuições previdenciárias).
Todas essas disposições legais estão em pleno vigor, e convivem.
No entanto, o que está em debate na análise do presente recurso é se essa
regularidade, que deve ser verificada a cada despacho, pode ser analisada em um procedimento
de “revisão aduaneira”, após o desembaraço aduaneiro.
No presente caso, é incontroverso que não houve, por ocasião da apresentação
dos documentos instrutivos da declaração de importação, a entrega das certidões de
regularidade fiscal. O contribuinte, apesar de sustentar como tese principal a desnecessidade de
exigência de tais documentos como necessários aos desembaraços, alega que, mesmo sem ter
apresentado as certidões, comprovou exaustivamente em sua Impugnação que não estava
inadimplente em relação aos tributos federais.
E a decisão recorrida reconheceu tanto a necessidade de apresentação dos
documentos antes do desembaraço quanto que o contribuinte não os apresentou. Mas relaxou a
penalidade em relação aos canais diferentes de verde porque entendeu que a fiscalização deveria
ter verificado naquele momento (antes do desembaraço) a falta de documentos, e não
posteriormente, sob pena de inversão do ônus da prova, que passaria a ser da fiscalização.
Entendeu-se, assim, por maioria, no acórdão recorrido, que no procedimento
conhecido por “revisão aduaneira”, no caso em apreço, a fiscalização somente poderia solicitar
do importador as certidões referentes às declarações desembaraçadas no canal de conferência
verde, e que para as declarações selecionadas para os demais canais de conferência deveria a
fiscalização fazer prova de ausência de regularidade fiscal.
Essa linha de argumento limitadora da “revisão aduaneira”, que inverte o ônus da
prova para determinados canais de conferência, não encontra, a nosso ver, amparo normativo. O
fundamento legal da citada “revisão” é o art. 54 do Decreto-Lei 37/1966, na redação dada pelo
Decreto-Lei 2.472/1988: “A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais
gravames devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o regulamento
e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração de que trata o
art.44 deste Decreto-Lei.” E nele não se vislumbra nenhuma inversão de ônus da prova a
depender do canal de conferência.
É certo que em 1966, e em 1988, ainda não existiam canais de conferência (tais
canais foram criados, na exportação, em 1993, e na importação em 1997, no Brasil), mas já havia
declarações desembaraçadas com maior ou menor grau de conferência. E isso jamais foi
impeditivo para o procedimento conhecido por “revisão aduaneira”.
Fl. 4570
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

Hoje, com uma melhor compreensão do papel das Aduanas, no Brasil e no
mundo, no despacho aduaneiro, de dar celeridade à liberação das mercadorias, deixando para
verificar depois do desembaraço (em auditorias a posteriori, aqui denominadas de “revisão
aduaneira”) tópicos que não sejam, por exemplo, impeditivos das importações, está mais claro
que a “revisão aduaneira” é conforme as normas nacionais e internacionais, para todos os canais
de conferência.
Essa visão moderna do papel das Aduanas é assentada e unânime, hoje, no
Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas duas turmas competentes para análise do tema:
“(...) DESEMBARAÇO ADUANEIRO. CANAIS VERMELHO E AMARELO.
REVISÃO. POSSIBILIDADE. (...)
(...) 2. Conforme estabelece o art. 638 do Decreto n. 6.759/2009 - Regulamento
aduaneiro -, “revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos de mais gravames devidos à
Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na
declaração de exportação”.
3. A legislação que rege a matéria não vincula o direito do fisco de proceder à
revisão da regularidade do pagamento dos impostos a determinado tipo de canal
de conferência aduaneira ao qual a mercadoria foi submetida, quais sejam, canais
de parametrização verde, amarelo, vermelho ou cinza, nos termos da Instrução
Normatiza SRF n. 680/2006. Precedentes. (REsp n. 1.826.124/SC, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, unânime, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022)
(grifo nosso)

“(...) REVISÃO ADUANEIRA REALIZADA NA VIGÊNCIA DO DECRETO N.
6.759/2009 (RA-2009) DENTRO DA SISTEMÁTICA DE LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DE
CLASSIFICAÇÃO
TARIFÁRIA.
POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 50, 51, 52, 54, DO DECRETO-LEI
37/66, E DOS ARTS. 149, V E 150, §4o DO CTN. APLICABILIDADE DA SÚMULA
N. 227 DO EXTINTO TFR APENAS PARA AS DECLARAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO
DENTRO
DA
SISTEMÁTICA
DE
LANÇAMENTO
POR
DECLARAÇÃO (ART. 147, DO CTN), OU SEJA, DECLARAÇÕES REGISTRADAS
DURANTE A VIGÊNCIA DO DECRETO N. 91.030/85 (RA-85).
(...) 2. O "Despacho Aduaneiro" é um procedimento que se inicia com o registro da
"Declaração de Importação" (art. 44, do Decreto-Lei n. 37/66), passa pela "Conferência
Aduaneira" nos chamados canais "Verde", "Amarelo", "Vermelho" e "Cinza" (art. 50,
do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 21, da IN/SRF n. 680/2006), depois pelo "Desembaraço
Aduaneiro" onde se libera a mercadoria importada (art. 51, do Decreto-Lei n.
37/66) e pode ter sua conclusão submetida a condição resolutória por 5 (cinco)
anos, em razão da homologação ("Conclusão do Despacho" via "Revisão Aduaneira")
prevista no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66 e art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 - RA-
2009).
3. Assim, o lançamento efetuado pela autoridade fiscal e aduaneira no procedimento de
"Revisão Aduaneira" tem por base o art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66, o art. 150, §4o, do
CTN, e o art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que permitem a reclassificação
fiscal da mercadoria na NCM. Sua autorização legal está nos incisos I, IV e V, do art.
149, do CTN.
4. São inconfundíveis a "Conferência Aduaneira" e o "Desembaraço Aduaneiro" e a
"Conclusão do Despacho" ("Revisão Aduaneira") que pode se dar 5 (cinco) anos depois,
tendo em vista a condição resolutória prevista tanto no art. 54, do Decreto-Lei n. 37/66,
quanto no art. 150, §4o, do CTN, e no art. 638, do Decreto n. 6.759/2009 (RA-2009) que
adotaram a sistemática do lançamento por homologação.
Fl. 4571
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

5. É pacífica a jurisprudência desta Casa no sentido de que a "Conferência
Aduaneira" e o posterior "Desembaraço Aduaneiro" (arts. 564 e 571 do Decreto n.
6.759/2009) não impedem que o Fisco realize o procedimento de "Revisão
Aduaneira", respeitado o prazo decadencial de cinco anos da sistemática de
lançamento por homologação (art. 638, do Decreto 6.759/2009). Precedentes: REsp. n.
1.201.845/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
18.11.2014; REsp. n. 1.656.572 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 18.04.2017; AgRg no REsp. n. 1.494.115 / SC, Segunda Turma, Rel. Min.
Herman Benjamin, julgado em 03.03.2015; REsp. n. 1.452.531 / SP, Segunda Turma,
Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 12.08.2014; REsp. n. 1.251.664/PR, Segunda
Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 18.08.2011.
6. Indiferente os canais adotados para a "Conferência Aduaneira" ("Verde",
"Amarelo", "Vermelho" ou "Cinza"), somente há que se falar em lançamento efetuado
no ato de "Conferência Aduaneira" se houver a apresentação da Manifestação de
Inconformidade a que se refere o art. 42, §2o, da IN/SRF n. 680/2006. Não ocorrendo
esse lançamento, as retificações de informações constantes da Declaração de
Importação - DI são atos praticados pelo próprio contribuinte na condição de
"autolançamento", dentro da sistemática de lançamento por homologação, apenas se
cogitando da incidência do art. 146, do CTN (modificação de "critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa"), se esses atos se deram em razão de
orientação expressa dada pelo fisco no momento de sua feitura que há de ser
comprovada nos autos. (REsp n. 1.576.199/SC, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, unânime, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021) (grifo
nosso)
Aliás, apesar de não haver referência expressa a regulações internacionais nas
decisões do STJ, a corte alinhou-se à postura internacionalmente adotada, e recomendada por
tratados internacionais que espelham as melhores práticas em matéria aduaneira, como a
Convenção de Quioto Revisada, da Organização Mundial das Aduanas (CQR/OMA), e o Acordo
sobre a Facilitação do Comércio, da Organização Mundial do Comércio (AFC/OMC).
Em sintonia com o aqui disposto, a CQR/OMA estabelece, no Capítulo 6 do
Anexo Geral, que o “...controle aduaneiro limitar-se-á ao necessário para assegurar o
cumprimento da legislação aduaneira” (norma 6.2), e que na execução de tal controle, as
aduanas “...deverão utilizar métodos de gestão do risco” (norma 6.3) para “...determinar as
pessoas e as mercadorias, incluindo os meios de transporte, a verificar, bem como a amplitude
de tal verificação” (norma 6.4), tratando ainda da importância de “...controles baseados em
auditorias” (norma 6.6).
E o AFC/OMC endossa essa filosofia das aduanas modernas, ficando clara, no
texto dos arts. 7.3 (“Separação entre a liberação dos bens e a determinação final dos direitos
aduaneiros, tributos e encargos”) e 7.6 (“Estabelecimento e publicação do tempo médio de
liberação”, que chega a mencionar a metodologia da OMA) a ideia de celeridade na liberação,
mediante gestão de risco, o que é reforçado pelo art. 7.4.3: “Cada Membro concentrará o
controle aduaneiro e, na medida do possível, outros controles de fronteira relevantes, sobre
cargas de alto risco, e tornará mais ágil a liberação de cargas de baixo risco”. Por óbvio, essa
liberação rápida, inclusive de cargas de baixo risco, pressupõe trabalho complementar de
fiscalização posterior à liberação, o que é garantido pelo art. 7.5 (“Auditoria pós-despacho
aduaneiro”), no qual a primeira parte (art. 7.5.1) já deixa evidente o casamento entre agilidade no
desembaraço e auditorias a posteriori: “Com vistas a tornar mais ágil a liberação dos bens, cada
Membro adotará ou manterá mecanismo de auditoria posterior ao despacho aduaneiro para
assegurar o cumprimento das leis e regulamentos aduaneiros aplicáveis”.
Fl. 4572
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

Não há, assim, limitação à “revisão aduaneira” em função do canal de conferência
para o qual foi selecionada a declaração de importação, nem no Brasil, nem nos tratados
internacionais que espelham as melhores práticas aduaneiras internacionais (AFC/OMC e
CQR/OMA, ambos já incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, respectivamente, pelos
Decretos 9.326/2018 e 10.276/2020).
Voltando ao caso concreto, é preciso recordar que, durante os procedimentos de
“revisão aduaneira”, a empresa foi intimada a entregar os comprovantes de regularidade fiscal
(documentos que possuem períodos de validade distintos) apresentados ao tempo de cada
declaração de importação. A empresa entregou parte da documentação, e solicitou prorrogação
para a complementação, concedida pela fiscalização.
Diante da negativa de apresentação, a fiscalização fez pesquisa no banco de dados
da Previdência e da Caixa Econômica Federal, dispensando a busca em relação a certidões de
sua própria emissão, ou posteriores à fusão entre RFB e parte do INSS.
Após a pesquisa, a fiscalização solicitou novamente Certidões Previdenciárias e
relativas a FGTS, documentos que a empresa foi obrigada a apresentar para desembaraço das
declarações e que é obrigada a manter pelo prazo decadencial. E efetuou lançamento apenas para
os períodos em que a empresa não apresentou as referidas certidões.
Assim, acaba sendo difícil compreender a qual inversão de ônus da prova se refere
a decisão recorrida, tendo em conta que a fiscalização esgotou as possibilidades de tentativa de
que o detentor dos documentos os apresentasse.
A matéria é ainda bem esclarecida no art. 70 da Lei 10.833/2003, vigente hoje e
ao tempo dos fatos:
“Art. 70. O descumprimento pelo importador, exportador ou adquirente de
mercadoria importada por sua conta e ordem, da obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem, pelo prazo
decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão submetidos, ou da
obrigação de os apresentar à fiscalização aduaneira quando exigidos, implicará:
(...) I - se relativo aos documentos comprobatórios da transação comercial ou os
respectivos registros contábeis:
(...) b) o não-reconhecimento de tratamento mais benéfico de natureza tarifária,
tributária ou aduaneira eventualmente concedido, com efeito retroativos à data do
fato gerador, caso não sejam apresentadas provas do regular cumprimento das
condições previstas na legislação específica para obtê-lo;
(...)” (grifo nosso)
Ademais, a imputação fiscal é de não apresentação da prova de regularidade, o
que ficou bem caracterizado, não podendo tal imputação ser confundida com a de que estivesse a
empresa, de fato, inadimplente em relação a esse ou aquele tributo. Uma simples irregularidade
cadastral que obstasse a emissão de CND, ainda que não devida a falta de pagamento de tributo,
seria suficiente para que a empresa não lograsse obter a certidão que deveria ter apresentado, ao
tempo da análise das declarações de importação, e deveria ter mantido sob boa guarda e ordem
pelo período decadencial.
Pelo exposto, entendemos que merece reforma o acórdão recorrido, no que afasta
do lançamento as declarações que foram selecionadas para canais distintos do verde, o que
culmina no provimento do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 4573
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

Do Conhecimento - RE do Contribuinte
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, S/N, de 21/02/2017,
exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, de fls. 4.440 a 4.442,
não havendo questionamento da Fazenda quanto ao conhecimento.
Portanto, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

Do Mérito - RE do Contribuinte
A controvérsia, no caso, reside na “exigência de Certidão de Regularidade Fiscal
para fruição do benefício fiscal do “Regime Automotivo”.
O Contribuinte alega que é incabível que, posteriormente aos fatos geradores, se
exija a apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal à época das importações para comprovar
sua regularidade para fins das importações pelo canal verde, tão somente por este canal não estar
sujeito à prévia fiscalização pelo Fisco. Nesse contexto, entende que cabe à fiscalização a prova
de que a Recorrente não estava regular perante a RFB nas hipóteses de posterior revisão, não
bastando que lhe fosse exigida a certidão de regularidade fiscal. Entende que a fiscalização é que
deveria verificar por outros meios a regularidade também para as importações de canal verde, tal
qual na análise dos canais amarelo e vermelho.
Essa questão já foi exaustivamente debatida no tópico relativo ao mérito do
recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, pelo que cabe aqui apenas endossar o lá
consignado, com alguns complementos julgados necessários.
Não se tem dúvidas de que, em face do expresso comando do art. 60 da Lei
9.069/1995, a comprovação da regularidade fiscal não é genérica e válida ad infinitum, mas
necessita ser demonstrada a cada operação, mediante a apresentação da certidão respectiva, que é
dispensada no caso de ser o órgão emissor a própria RFB.
E, no presente caso, como exposto, não foi atribuída nenhuma consequência à
falta de apresentação de certidão de regularidade fiscal a cargo da RFB, sendo a discussão
restrita a FGTS e certidões previdenciárias.
Não se pode confundir a habilitação referida na Lei 10.182/2001 com a solicitação
e a concessão do benefício a cada importação, com a respectiva verificação do cumprimento dos
requisitos.
O Regulamento Aduaneiro anterior (Decreto 4.543/2002), em seu art. 120, vigente
até 2009, endossa que a concessão do benefício e a verificação da prova regularidade fiscal são
efetuados em relação a cada declaração de importação:
“Art. 120. O reconhecimento da isenção ou da redução do imposto será efetivado,
em cada caso, pela autoridade aduaneira, com base em requerimento no qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão (Lei no 5.172, de
1966, art. 179).
§ 1o O reconhecimento referido no caput não gera direito adquirido e será anulado de
ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as
condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do
benefício (Lei no 5.172, de 1966, art. 179, § 2o).
Fl. 4574
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

§ 2o A isenção ou a redução poderá ser requerida na própria declaração de
importação. (...)” (grifo nosso)
E o comando foi basicamente mantido no Regulamento Aduaneiro atual (Decreto
6.759/2009), em seu art. 121:
“Art. 121. O reconhecimento da isenção ou da redução do imposto será efetivado,
em cada caso, pela autoridade aduaneira, com base em requerimento no qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou em contrato para sua concessão (Lei no 5.172, de
1966, art. 179, caput).
§ 1o O reconhecimento referido no caput não gera direito adquirido e será revogado de
ofício, sempre que se apure que o beneficiário não satisfazia ou deixou de satisfazer as
condições ou não cumprira ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do
benefício, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora (Lei no 5.172, de 1966, arts.
155, caput, e 179, § 2o):
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele; ou
II - sem imposição de penalidade nos demais casos.
§ 2o A isenção ou a redução poderá ser requerida na própria declaração de
importação. (...)” (grifo nosso)

Nos Autos de Infração, a Fiscalização relaciona objetivamente as datas para as
quais a empresa, mesmo de pois de intimada e reintimada, não apresentou certidão de
regularidade fiscal em relação a FGTS e a contribuições previdenciárias.
É importante que reste claro que a imputação fiscal não é de falsidade ou de falta
de pagamento de tais contribuições, mas simplesmente de descumprimento do requisito de
apresentação da prova de regularidade fiscal, em documento que o contribuinte deveria ter em
sua posse pelo período decadencial.
Ainda em endosso, destaque-se posicionamento igualmente unânime do STJ em
relação ao regime automotivo e à necessidade de apresentação de certidões de regularidade fiscal
a cada declaração, que incumbe ao postulante ao benefício, e não à fiscalização:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
REGIME
AUTOMOTIVO.
REGULARIDADE
FISCAL.
MERCADORIA
ISENTA
DE
IMPOSTO.
DESEMBARAÇO. EXIGÊNCIA DE CND. RETENÇÃO DE MERCADORIA.
MECANISMOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DE ISENÇÃO. QUITAÇÃO DE
TRIBUTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE.
1. O princípio da legalidade traz que a exigência da CND pela autoridade fiscal para
comprovar a regularidade tributária e obtenção do benefício isentivo, ainda que em
detrimento do desembaraço aduaneiro, encontra amparo na Norma Geral Tributária (art.
194 do CTN).
2. A prova de regularidade fiscal é exigida dos interessados para a habilitação em
licitações, convênios, acordos, ajustes e outros, celebrados por órgãos e entidades da
Administração Pública, bem como para a obtenção de favores creditícios, isenções,
subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou quaisquer outros benefícios
a serem concedidos.
3. No caso dos autos, a parte ora recorrente deixou de cumprir um dos requisitos
legais, conforme atestou o Tribunal de origem. (...)” (AgRg no REsp n.
1.437.431/SC, relator Ministro Herman Benjamin, unânime, Segunda Turma, julgado
em 15/5/2014, DJe de 20/6/2014.) (grifo nosso)
Fl. 4575
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

Para que se verifique a pertinência do julgado unânime do STJ aqui reproduzido
com o caso que estamos a analisar, repare-se qual era a alegação da parte no processo judicial:
“(...) não há sentido que diante de um volume expressivo de importações realizadas
rotineiramente pela Recorrente, esta tenha que a cada desembaraço aduaneiro apresentar
certidões negativas ao Fisco, burocratizando ainda mais os trâmites aduaneiros e
gerando aumento no custo Brasil, mediante arquivamento interno de cada CND com
cada operação individualizada de importação”.
Assim, tem-se que para fruição da redução do imposto de importação prevista no
chamado “regime automotivo”, previsto na Lei 10.182/2001, a regularidade fiscal deve ser
demonstrada a cada declaração de importação.
E que, em sede de “revisão aduaneira”, também de acordo com a assentada e
unânime jurisprudência do STJ, referida no tópico anterior, não há distinção por canal de
conferência aduaneira da declaração, podendo a apuração da regularidade ser efetuada em
qualquer operação, demandando-se os documentos pertinentes ao contribuinte beneficiário, que
deve mantê-los em boa guarda e ordem e apresentá-los à fiscalização quando solicitados.
É nesse sentido também a jurisprudência desta Câmara Superior, nos últimos dois
anos (em pesquisa pelo critério “regime” + “automotivo” + ”regularidade”, nos anos de
2021/2022):
“BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS E CONDIÇÕES. COMPROVAÇÃO DE
QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. DESPACHO
ADUANEIRO. OBRIGATORIEDADE. O Código Tributário Nacional determina que a
concessão do benefício fiscal exige prova, apresentada pelo interessado, do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou
contrato. Não gera direito adquirido e o benefício será revogado sempre que ficar
comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor ou deixou de tê-lo. O
reconhecimento do benefício fiscal instituído pelo Regime Automotivo depende da
comprovação de quitação dos tributos e contribuições federais, inclusive no
momento do despacho aduaneiro, o que pode ser verificado depois do despacho.”
(Acórdãos 9303-011.199 a 204, Rel. Cons. Érika Costa Camargos Autran, maioria,
vencidas a relatora e as Cons. Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello,
Red. Designado Cons. Andrada Márcio Canuto Natal, sessão de 9.fev.2021) (Presentes
ainda os Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir
Gassen e Jorge Olmiro Lock Freire) (grifo nosso)

“REGIME AUTOMOTIVO. LEI No 9.286/1999. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No
296/2003. REGULAMENTAÇÃO. As condições estabelecidas na Instrução
Normativa SRF no 296/2003 para a concessão e fruição do benefício fiscal de que
trata aplicam-se à suspensão de impostos instituída pelo Regime Automotivo, nos
termos da Lei no 9.286/1999. BENEFÍCIO FISCAL. REQUISITOS E CONDIÇÕES.
COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES
FEDERAIS.
DESPACHO
ADUANEIRO.
OBRIGATORIEDADE.
O
Código
Tributário Nacional determina que a concessão do benefício fiscal exige prova,
apresentada pelo interessado, do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato. Não gera direito adquirido, e o benefício será
revogado, sempre que ficar comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor ou
deixou de tê-lo. O reconhecimento do benefício fiscal instituído pelo Regime
Automotivo depende da comprovação de quitação dos tributos e contribuições
federais, inclusive no curso do despacho aduaneiro, podendo, essa condição, ser
verificada após a conclusão do despacho.” (Acórdão 9303-011.599, Rel. Cons.
Rodrigo da Costa Pôssas, maioria, vencidos os Cons. Tatiana Midori Migiyama,
Vanessa Marini Cecconello e Valcir Gassen, sessão de 20.jul.2021) ) (Presentes ainda
Fl. 4576
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-014.439 - CSRF/3a Turma
Processo no 10314.720711/2011-85

os Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes, Jorge Olmiro
Lock Freire e Semiramis de Oliveira Duro) (grifo nosso)
Destarte, conclui-se que, para as declarações de importação referidas no
lançamento, não logrou o contribuinte beneficiário comprovar o cumprimento dos requisitos
necessários à fruição do benefício instituído Lei 10.182/2001, o que culmina na procedência do
lançamento em relação a esse tema, e na negativa de provimento do recurso especial interposto
pelo Contribuinte.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial interposto
pelo Contribuinte.

Conclusão
Diante das considerações aqui externadas, voto pelo conhecimento de ambos os
recursos, e por dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para
reformar o Acórdão recorrido, restabelecendo-se o lançamento na matéria que foi objeto do
recurso (importações desembaraçadas em canais distintos do verde), e por negar provimento ao
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 4577
DF CARF MF
Original